Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-72.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-72.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOEL BORGES DA SILVA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. VALOR DA DÍVIDA ATIVA NÃO PODE SER CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RAZÃO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. JULGADO DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000078-72.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA, e como apelado, JOEL BORGES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11